Tribunal: TJSP
Processo: 2208048-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXECUTADA – Acórdão executado que estabeleceu critérios para a fixação da mensalidade do plano de saúde (média dos valores pagos e dos valores suportados pela ex-empregadora, nos doze últimos meses anteriores ao desligamento da empresa) – Executada que pretende

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXECUTADA – Acórdão executado que estabeleceu critérios para a fixação da mensalidade do plano de saúde (média dos valores pagos e dos valores suportados pela ex-empregadora, nos doze últimos meses anteriores ao desligamento da empresa) – Executada que pretende calcular a mensalidade levando em conta critérios diversos do estabelecido no julgado (notadamente em razão da unificação das carteiras do plano de saúde) – Descabimento – Violação à coisa julgada – Cálculos apresentados pelo exequente em conformidade às informações prestadas pela ex-empregadora, inexistindo impugnação pela operadora do plano de saúde – Mensalidade que deve ser fixada consoante cálculos do exequente – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208048-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAURICIO
SIMÕES BARBEIRO, é agravado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208048-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8448
2
VOTO No 8.448
Agravo de Instrumento n. 2208048-66.2019.8.26.0000
Origem: 28a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz(a): Dr(a). Flavia Poyares Miranda
Agravante: MAURICIO SIMÕES BARBEIRO
Agravada: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE
DECISÃO
QUE
HOMOLOGOU
OS
CÁLCULOS
APRESENTADOS PELA EXECUTADA Acórdão executado
que estabeleceu critérios para a fixação da mensalidade do plano
de saúde (média dos valores pagos e dos valores suportados pela
ex-empregadora,
nos
doze
últimos
meses
anteriores
ao
desligamento da empresa) Executada que pretende calcular a
mensalidade levando em conta critérios diversos do estabelecido
no julgado (notadamente em razão da unificação das carteiras do
plano de saúde) Descabimento Violação à coisa julgada
Cálculos apresentados pelo exequente em conformidade às
informações
prestadas
pela
ex-empregadora,
inexistindo
impugnação pela operadora do plano de saúde Mensalidade que
deve ser fixada consoante cálculos do exequente
Decisão
reformada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação declaratória em fase de
cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados as fls. 604/607, fixando
prazo de 15 dias para o exequente readequar o valor das mensalidades.
O agravante faz um breve resumo dos autos de origem,
informando que o v. Acórdão fixou parâmetros para a apuração do valor da mensalidade,
que deveria corresponder à soma da quantia que já era descontada mensalmente do seu
salário, com a média dos gastos suportados pela empregadora com seus funcionários
ativos nos último doze meses anteriores do desligamento da empresa.
Sustenta que, com o trânsito em julgado, requereu o
cumprimento do acórdão, ocasião em que a agravada foi intimada para, no prazo de
cinco dias, apresentar as mensalidades. Afirma que a agravada se manifestou as fls.
430/434, requerendo a homologação do valor de R$ 2.231,79, mas que o Juízo a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208048-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8448
3
determinou a expedição de ofício ao Banco Itaú (ex-empregador) para que a referida
empresa apresentasse os dados indispensáveis para a apuração da mensalidade.
Afirma que “o ex-empregador, mesmo após 2 (duas) vezes
oficiado (fls. 524), deixou de apresentar os dados solicitados, sendo que somente após a
insistência do r. Juízo, os dados foram apresentados, sem, contudo, cumprir a
condenação sofrida, é dizer, sem apresentar a “média dos gastos suportados pela
empregadora com seus funcionários ativos nos últimos doze meses anteriores do
desligamento do apelado”.” (sic, fl. 03).
Alega que a fl. 582 houve determinação para que o
agravante apresentasse os cálculos do valor da parcela devida, nos termos do julgado,
tendo, assim, nos termos do art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC, resultando na mensalidade de
R$ 1.806,34. A agravada, de seu turno, se limitou a afirmar de forma genérica que os
valores não refletiam a condenação imposta no Acórdão, devendo os autos ser
remetidos à contadoria judicial. A contadoria judicial, de outro lado, informou a
incapacidade técnica para apuração do valor, esclarecendo que o cálculo deveria ser
realizado por perícia contábil. Afirma que, ato seguinte, foi proferida a decisão de fls.
604/607 que homologou os cálculos apresentados pela agravada, sob o fundamento de
que os valores estão de acordo com a tabela utilizada aos funcionários ativos.
Questiona a decisão agravada, que viola a coisa julgada.
Além disso, afirma que a agravada, em momento algum, impugnou a evolução do valor
da mensalidade encontrada na memória de cálculo de fls. 590/595, apresentando pelo
agravante, de modo que houve aceitação tácita.
Alega que a decisão partiu de premissa equivocada, pois
resta evidente a necessidade de apuração contábil, no caso em tela.
Salienta que é evidente a preclusão temporal e a
impossibilidade de rediscussão de matéria já transitada em julgado. Sublinha, ainda, que
a petição de fls. 604/607 não veio acompanhada de qualquer documento que a
justificasse, de modo que deveria ter sido indeferida de plano (nos termos do art. 525,
caput, do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208048-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8448
4
Insiste que “em mais de uma oportunidade pelo agravante,
este apresentou o valor correto da mensalidade atual a partir dos dados existentes nos
autos e é este valor de mensalidade que deve prevalecer porque houve preclusão
temporal por parte da agravada para discutir o valor final da mensalidade” (sic, fl.07).
Argumenta que, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC/2015,
na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.
Invoca o art. 524, § 5o, do CPC/2015, e afirma que, não
tendo a agravada apresentado a documentação necessária no prazo, os cálculos
apresentados pelo agravante devem ser reputados como corretos.
Ressalta que o art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC/2015 se justifica
pela necessidade de dar efetividade ao cumprimento de sentença, nas hipóteses em que
o executado adota postura não colaborativa, omitindo a apresentação de dados que
estão em seu poder.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso para que seja declarada a intempestividade da apresentação dos valores
indicados pela agravada, homologando-se o valor apresentado pela agravante as fls.
590/5955. Subsidiariamente, pretende que seja realizada a perícia contábil.
O efeito suspensivo foi deferido as fls. 673/674.
Informações as fls. 677/682.
Contraminuta as fls. 684/717.
É o relatório.
O V. Acórdão ora executado estabeleceu os parâmetros
para a fixação da mensalidade do plano de saúde:
“PLANO DE SAÚDE MANUTENÇÃO DE EMPREGADO
DEMITIDO EM PLANO DE SAÚDE DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA - SEGURADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208048-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8448
5
APOSENTADO QUANDO ERA BENEFICIÁRIO DE CONTRATO COLETIVO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANO DE AUTOGESTÃO MANUTENÇÃO DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO DEPOIS DA APOSENTADORIA, ATÉ DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
- APLICAÇÃO DO ARTIGO 31 DA LEI 9656/98 - AUTOR DEVE ARCAR COM O
PAGAMENTO
DA
QUANTIA
QUE
É
MENSALMENTE
DESCONTADA
DOS
FUNCIONÁRIOS DA ATIVA, SOMADA À QUANTIA SUBSIDIADA POR SUA ANTIGA
EMPREGADORA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ADESÃO DO AUTOR AO NOVO
PLANO DESTINADO A INATIVOS REAJUSTE ACIMA DOS ÍNDICES DA ANS
POSSIBILIDADE E NÃO ABUSIVIDADE PLANO QUE NÃO ALMEJA LUCRO, MAS
APENAS O ATENDIMENTO DOS ASSOCIADOS DADO PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO.
(...)
Assim, deve ser mantido o plano de saúde que o autor
possuía junto à ré, sendo que o prêmio a ser pago deve corresponder à soma da
quantia que já era descontada mensalmente de seu salário, com a média dos
gastos suportados pela empregadora com seus funcionários ativos nos últimos
doze meses anteriores do desligamento do apelado que deve ser objeto de
apuração em liquidação de sentença.” (fls. 421/431, g. n.).
O trânsito em julgado ocorreu em 05/02/2015 (fl. 450).
Iniciado o cumprimento de sentença em julho/2015 (fl. 464),
diante da controvérsia a respeito do valor da mensalidade, o exequente postulou a
expedição de ofício à ex-empregadora, para que “forneça para estes autos os dados
indicados no acórdão prolatado para que seja possível a apuração do valor da
mensalidade, sob pena dos valores indicados pelo exequente serem aceitos como
verdadeiros” (fls. 536/537).
O pedido de expedição de ofício foi deferido (fl. 538), sendo
respondido as fls. 545/547 dos autos de origem (fls. 587/589 deste recurso), com a
informação de que “o custo integral do plano de saúde do Sr. Maurício Simões Barbeiro
era de R$ 1.405,80 (hum mil quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos), para 02
(dois) beneficiários e 01 (um) agregado.”.
A executada, por seu turno, informou a unificação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208048-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8448
6
carteiras dos beneficiários ativos e inativos, ocorrida em dezembro/2015 (fls. 551/553 dos
autos de origem; fls. 593/595 deste recurso), pretendendo, assim, a fixação da
mensalidade conforme a apólice vigente.
O juízo a quo determinou ao exequente, diante das
informações prestadas pela ex-empregadora e pela executada), a apresentação de
cálculo sobre o valor da mensalidade do plano de saúde.
Assim, o exequente apresentou seus cálculos as fls.
590/595 dos autos de origem (fls. 630/635), apontando a mensalidade total de R$
1.806,34, postulando a intimação da executada para apresentar seus cálculos nos
termos do art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC/2015.
Intimada, a executada se manifestou as fls. 604/607 dos
autos de origem (fls. 644/647 destes autos), repetindo que a carteira havia sido unificada,
defendendo, de outro lado, que para os beneficiários que possuem ordem judicial, o valor
atualizado da mensalidade por vida seria de R$ 921,37, devendo ser observa a tabela
referente aos agregados.
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, proferida nos
seguintes termos:
“Respeitado o entendimento do requerido, homologo os
cálculos apresentados em fls. 604/607, que estão de acordo com a tabela utilizada aos
funcionários ativos.
Como podemos ver: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação
de fazer. Plano de saúde coletivo. Pretensão de manutenção vitalícia (artigo 31 da lei
9656/98) do contrato estabelecido entre a Fundação Saúde Itaú e ex-empregadora,
mediante pagamento da prestação integral. Plano de saúde que sofreu reestruturação,
adotando o modelo unificado de faixas etárias e categorias, em lugar do sistema anterior,
que distinguia ativos e inativos. Possibilidade de redesenho, nesses termos, reconhecida
pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Valores exigidos que estão
compatíveis com as tabelas apresentadas a todos os empregados ativos e inativos.
Aposentadoria posterior que não retira o direito à benesse pretendida. Autora apta a
permanecer no plano de saúde por prazo indeterminado desde que pague integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208048-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8448
7
o valor correspondente ao plano disponibilizado pela ré. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1115202-09.2017.8.26.0100; Relator (a): José Joaquim dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019)
Desta feita, em respeito ao entendimento de Acórdão em
sede de apelação, observo que deve ser mantido o requerente no plano de saúde dos
ativos vinculado à requerida, mas observados os reajustes anuais e valores do mesmo
grupo.
Assim, determino o prazo de 15 dias para que o exequente
possa readequar o pagamento das mensalidades conforme o decidido.
Ainda, para correta dedução dos valores depositados em
conta judicial, determino a expedição ao Banco do Brasil para que informe os valores
depositados em conta ligada ao presente processo.
Por fim, determino o não cancelamento do plano de saúde
por parte da requerida de modo a possibilitar o exercício ao direito à saúde da parte
autora.
Int.”.
Todavia, respeitado entendimento em sentido diverso, o
recurso comporta provimento.
Afinal, existe coisa julgada quanto à obrigação de a
operadora manter o plano de saúde, cujos critérios para o cálculo foram expressamente
elencados no Acórdão (“soma da quantia que já era descontada mensalmente de seu
salário, com a média dos gastos suportados pela empregadora com seus funcionários
ativos nos últimos doze meses anteriores do desligamento do apelado”).
Neste ponto, repita-se, a ex-empregadora informou que o
valor integral da mensalidade era de R$ 1.405,80, tendo o exequente, com base em tais
informações, apresentado conta atualizada da mensalidade, no valor total de R$
1.806,34. A executada, por seu turno, não questionou o cálculo apresentado pelo
exequente, limitando-se a postular a fixação da mensalidade com base em critérios
distintos daqueles constantes no V. Acórdão executado (em razão da unificação das
carteiras de beneficiários), o que não se admite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208048-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8448
8
Neste sentido, de impossibilidade de modificação da coisa
julgada, e envolvendo a mesma operadora de plano de saúde, há precedente desta Col.
Câmara:
“PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer em fase
de cumprimento de sentença - Segurado aposentado enquanto beneficiário de contrato
coletivo de assistência médica - Fixação da mensalidade devida depois do desligamento
(art. 31, Lei 9.656/98) - Pedido de incidência do novo modelo de plano de saúde
para inativos - Descabimento - Medida que contraria o definido pela decisão
transitada em julgado - Cabimento, noutro norte, da incidência dos reajustes
autorizados aos contratos coletivos - Manutenção do contrato de saúde nas mesmas
condições do plano coletivo oferecido pela ex-empregadora, o que ressalta o cabimento
da incidência dos reajustes a estes impostos, sob pena de burla à paridade buscada pelo
autor e reconhecida pela lei e pelo decisum - Primeiro recurso desprovido, provido em
parte o segundo.” (Agravo de Instrumento no 2012842-51.2018.8.26.0000, 9a Câmara de
Direito Privado, Rel. Galdino Toledo Júnior, DJ 11/12/2018, g. n.)
Logo, não há como se homologar os cálculos apresentados
pela executada, eis que realizados em inequívoca afronta à coisa julgada, devendo, de
outro lado, ser homologado o cálculo do exequente (de fls. 590/595), que não foi
especificamente impugnado pela parte contrária.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora